Tribunal: STF
Processo: Rcl 47324
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 19 de maio de 2021, deferi a liminar em decisão assim relatada (eDoc 5): 
    “Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão mediante o qual o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos do Processo nº 0000390- 97.2020.5.12.0037, que assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista proposta em face do Município de Florianópolis/SC. 
    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395 e da ADI 2.135. Argumenta-se, com base no citado paradigma, que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum. 
    Defende que o Município de Florianópolis editou Lei Complementar nº 307/2007, a qual criou o emprego público de agente comunitário de saúde e combate às endemias. Referida lei dispõe que estes agentes, apesar de regidos pela CLT, são empregados públicos por tempo indeterminado. Dessa forma, aduz-se que, independente da contração temporária, “o vínculo jurídico que se estabelece entre a Administração e seus servidores é sempre estatutário ou jurídico-administrativo, não comportando, por isso mesmo, discussão perante a Justiça Trabalhista” (eDoc 1, p. 10). 
    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o julgamento de procedência da ação.” 
    O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região informou que a parte beneficiária foi admitida para o cargo de Agente de Endemia, mediante concurso público, e ingressou nos quadros funcionais em 02.03.2020, nos termos da Lei Municipal Complementar nº 307/2007. Esclarece que que se trata de contrato por prazo indeterminado o qual obedece como regime jurídico as regras da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, motivo pelo qual é da Justiça Trabalhista o julgamento das ações entre o servidor e o ente Municipal. 
    Apesar de intimado (eDoc 13), a parte beneficiária não apresentou contestação (eDoc 14). 
    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo não conhecimento da reclamação (eDoc 16): 
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PROVIMENTO EMANADO DA ADI 3.395/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PRECEDENTE DOTADO DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CONHECIMENTO. 
    1. Não há aderência estrita entre o pronunciamento paradigma (ADI 3.395/DF), pelo qual o STF decidiu que “a interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores”, e o ato reclamado, concernente à competência para processar causa cujo elo jurídico mantido com o Poder Público é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho.
    — Parecer pelo não conhecimento da reclamação”.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Esta ação reputa violado o entendimento proferido nas ADIs 3.395 e 2.135. 
    Convém transcrever como a questão da competência foi tratada nos autos subjacentes. Eis os fundamentos sintetizados do ato reclamado (eDoc 2, p. 227):
    “No caso do Município de Florianópolis, a Lei Complementar Municipal nº 307/2007, que trata do processo seletivo e criação de emprego público para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias no âmbito da administração pública municipal, em seu art. 2º, estabelece: 
    Art. 2º Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias admitidos pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, na forma do disposto no § 4º, do art. 198, da Constituição Federal, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. (Grifei) 
    Portanto, o próprio ente público adotou o regime celetista para seus agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, o que também está confirmado pelo contracheque juntado pelo autor (ID. 68009ef, fl. 13), o qual informa o recolhimento de FGTS. 
    Desse modo, tendo em vista que a contratação do autor como agente comunitário de saúde é regida pela CLT, está configurada a competência desta Justiça Especializada para apreciar e julgar o feito.
    Este Regional tem entendimento sumulado sobre o tema relativamente a outro Município, mas perfeitamente aplicável ao caso em exame, por tratar-se de igual tema: 
    SÚMULA Nº 66 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE INDAIAL. A Justiça do Trabalho é competente para apreciar as demandas promovidas por agentes comunitários de saúde admitidos pelo Município de Indaial na vigência da Emenda Constitucional nº 51/2006, regulamentada pela Lei Federal nº 11.350/2006, que, no art. 16, veda a contratação temporária, e no art. 8º estabelece regime jurídico regido pela CLT. 
    Quanto à alegação de que nos autos da Reclamação Constitucional nº 43.213, proposta pelo próprio recorrente, o STF decidiu que mesmo sendo o contrato regido pela CLT a competência é da Justiça Comum, pois o vínculo tem natureza jurídico-administrativa, cabe destacar que referida decisão possui eficácia exclusivamente interpartes, no âmbito do processo em que foi intentada a medida, sem obrigatoriedade de observância desta decisão em outros processos. 
    Em face do exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho.” 
    Por sua vez, o julgado deste Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395, restou assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)
    Contudo, ainda que de fato tenha recentemente, à luz do julgamento de mérito da ADI n.º 3.395, aderido ao entendimento colegiado acerca da interpretação mais ampla desse julgado, e apesar de ter restado vencido no julgamento do Agravo Regimental na Rcl n. 31.026, é necessário extrair, da decisão apontada como com ele conflitante, a natureza da relação jurídica deduzida em juízo se 1) estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, de um lado; ou se 2) celetista, de outro. 
    Como relatado, o processo cuida, na origem, vínculo firmado entre o servidor e o poder público após o advento da Constituição Federal de 1988, sob o regime jurídico celetista, previsto na Lei Municipal nº 307/2007, que trata da criação do emprego público de agente comunitário de saúde e combate às endemias. 
    Daí que, no cotejo da decisão atacada com o paradigma constitucional de controle indicado, a ADI 3.395, verifica-se a ausência da alegada afronta. Nesse sentido:
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.367/DF. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 30.367 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018; grifos nossos)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NOS MANDADOS DE SEGURANÇA 27.571 E 27.812. AFRONTA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 25.645-AgR, Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017; grifos nossos)
    No que diz respeito à alegada violação da ADI 2.135, o Plenário da Corte, quando da análise da medida cautelar, suspendeu a eficácia do caput artigo 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda 19/1998 e manteve a redação original que determina a instituição do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, com efeitos ex nunc, subsistindo a eficácia dos atos praticados com fundamento em legislação eventualmente editada durante a vigência do dispositivo então suspenso, até o julgamento definitivo da ação. Confira-se:
    MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODER CONSTITUINTE REFORMADOR. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 19, DE 04.06.1998. ART. 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO, DURANTE A ATIVIDADE CONSTITUINTE DERIVADA, DA FIGURA DO CONTRATO DE EMPREGO PÚBLICO. INOVAÇÃO QUE NÃO OBTEVE A APROVAÇÃO DA MAIORIA DE TRÊS QUINTOS DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUANDO DA APRECIAÇÃO, EM PRIMEIRO TURNO, DO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO (DVS) Nº 9. SUBSTITUIÇÃO, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA LEVADA A SEGUNDO TURNO, DA REDAÇÃO ORIGINAL DO CAPUT DO ART. 39 PELO TEXTO INICIALMENTE PREVISTO PARA O PARÁGRAFO 2º DO MESMO DISPOSITIVO, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO APROVADO. SUPRESSÃO, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DA EXPRESSA MENÇÃO AO SISTEMA DE REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR OFENSA AO ART. 60, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELEVÂNCIA JURÍDICA DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL REJEITADA POR UNANIMIDADE. 1. A matéria votada em destaque na Câmara dos Deputados no DVS nº 9 não foi aprovada em primeiro turno, pois obteve apenas 298 votos e não os 308 necessários. Manteve-se, assim, o então vigente caput do art. 39, que tratava do regime jurídico único, incompatível com a figura do emprego público. 2. O deslocamento do texto do § 2º do art. 39, nos termos do substitutivo aprovado, para o caput desse mesmo dispositivo representou, assim, uma tentativa de superar a não aprovação do DVS nº 9 e evitar a permanência do regime jurídico único previsto na redação original suprimida, circunstância que permitiu a implementação do contrato de emprego público ainda que à revelia da regra constitucional que exige o quorum de três quintos para aprovação de qualquer mudança constitucional. 3. Pedido de medida cautelar deferido, dessa forma, quanto ao caput do art. 39 da Constituição Federal, ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 4. Ação direta julgada prejudicada quanto ao art. 26 da EC 19/98, pelo exaurimento do prazo estipulado para sua vigência. 5. Vícios formais e materiais dos demais dispositivos constitucionais impugnados, todos oriundos da EC 19/98, aparentemente inexistentes ante a constatação de que as mudanças de redação promovidas no curso do processo legislativo não alteraram substancialmente o sentido das proposições ao final aprovadas e de que não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior. 6. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido. (ADI 2135 MC, Relator(a): NÉRI DA SILVEIRA, Relator(a) p/ Acórdão: ELLEN GRACIE (ART.38,IV,b, do RISTF), Tribunal Pleno, julgado em 02/08/2007, DJe-041 DIVULG 06-03-2008 PUBLIC 07-03-2008 EMENT VOL-02310-01 PP-00081 RTJ VOL-00204-03 PP-01029)
    Assim, a lei municipal objeto da controvérsia - Lei Municipal nº 307/2007 – encontra-se, em tese, ao alcance do resultado proferido na ADI 2.135-MC (DJe de 7/3/2008). Nesse sentido, em caso semelhante ao presente: 
    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. Enquanto a ADI 492 e a ADI 3395 tratam exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa no art. 10 da Lei nº 100/1998 do Município de São Joaquim da Barra/SP (o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT) – razão pela qual é manifestamente improcedente o pedido quanto ao ponto. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 2.135-MC (julgamento em 2/8/2007, DJe de 7/3/2008), o Plenário desta CORTE suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original do dispositivo, que determina a aplicação do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. O Tribunal Pleno ressalvou, contudo, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 3. Logo, a lei municipal em questão, editada em 30 de dezembro de 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC, inexistindo, obviamente, qualquer ofensa ao julgado desta SUPREMA CORTE. Precedentes. 4. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 41983-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 09.09.2020) 
    Assim, os fundamentos invocados pelo reclamante não se relacionam com afronta a qualquer decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Representam, antes e com exclusividade, razões de mera insurgência contra o ato do juízo reclamado. 
    Assim, consigno ser remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de outras ações judiciais, devendo valer-se o interessado em juízo das ações ou recursos próprios, se lhe quadrem à situação e não tenham ainda sido usados.
    Nesse sentido:
    Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.367/DF. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 30.367 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018; grifos nossos)
    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NOS MANDADOS DE SEGURANÇA 27.571 E 27.812. AFRONTA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 25.645-AgR, Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017; grifos nossos)
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação e casso a liminar outrora deferida. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente